Tribunal: CARF
Processo: 10640.001599/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10640.001599/2010-05
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.222 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO ABBES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.
MULTA DE OFÍCIO . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento é legal e de observância
obrigatória pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer as deduções de despesas médicas com o
profissional Egydio de Araújo Neto, no valor total de R$ 4.800,00.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em que foram glosadas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001599/2010-05
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.222 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001599/2010-05

- deduções indevidas de despesas médicas, no total de R$ 17.010,26, referentes a
supostos pagamentos feitos a Instituto de Clínicas e Cirurgia de Juiz de Fora, no valor de R$
5.210,26 (diferença entre o valor deduzido e o da nota fiscal apresentada), José Augusto
Monteiro Siqueira, dentista, no valor de R$ 7.000,00, e Egydio de Araujo Neto, dentista, no
valor de R$ 4.800,00, ambos por falta de comprovação do efetivo pagamento.
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 1.491,16,
correspondente a pensão deduzida do décimo terceiro salário, tributado exclusivamente na fonte.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Juiz de Fora/MG (fl. 116 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual apresenta sua defesa, cujos pontos relevantes são
abaixo resumidos:
- alega que os recibos atendem as formalidades legais, são prova dos pagamentos
realizados, não podendo a fiscalização considerá-los inidôneos, que realizou os
pagamentos em dinheiro.

Transcrito do acórdão no 09-43.511 da 4a Turma da DRJ/JFA:
“I –Dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
O notificado, em sua peça impugnatória, não contesta a infração em epígrafe,
apurada pela autoridade revisora.
A aludida matéria, portanto, será considerada não impugnada, a teor do artigo
17 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo artigo 67 da Lei no 9.532/97, e,
assim sendo, mantida a parcela do lançamento correspondente, na importância de R$
410,07 (1.491,16 x 0,275), tal qual formalizado pela Notificação em comento, cujo
respectivo crédito tributário deverá ser objeto de cobrança imediata, nos termos do
artigo 21, § 1o, do Decreto 70.235/72, com a redação dada pelo artigo 1o da Lei no
8.748/93.
II – Dedução indevida de despesas médicas.
(...)
O contribuinte pleiteou, como dedução de “despesas médicas”, em sua
declaração de rendimentos IRPF/2007, pagamento referente ao Instituto de Clínicas e
Cirurgia de Juiz de Fora, CNPJ 25.415.993/000193, no valor de R$ 5.260,00.
Segundo a autoridade revisora, durante a ação fiscal foi apresentada pelo
contribuinte, como documento comprobatório da despesa em foco, apenas a Nota
Fiscal anexada a fls.61, no valor de R$ 49,74.
Assim sendo, a autoridade revisora glosou a importância de R$ 5.210,26,
“correspondente a diferença entre o valor declarado (R$ 5.260,00) e o valor
comprovado através de nota fiscal (R$ 49,74)”.
Na fase impugnatória, o interessado se manteve silente sobre a glosa efetuada e
nada apresentou para comprovar o pagamento questionado pelo Fisco.
A aludida matéria, portanto, também será considerada não impugnada, a teor do
artigo 17 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo artigo 67 da Lei no
9.532/97, e, assim sendo, mantida a parcela do lançamento correspondente, na
importância de R$ 1.432,82 (5.210,26 x 0,275), tal qual formalizado pela Notificação
em comento, cujo respectivo crédito tributário deverá ser objeto de cobrança imediata,
nos termos do artigo 21, § 1o, do Decreto 70.235/72, com a redação dada pelo artigo 1o
da Lei no 8.748/93.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.222 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001599/2010-05

(...)
A legislação tributária estabelece a apresentação de recibos como uma forma de
comprovação das despesas médicas, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse
exame, numa visão sistêmica da legislação tributária.
(...)
Não há dúvidas de que o encargo da comprovação inequívoca dessas deduções é
do contribuinte, pois foi ele quem as declarou como existentes e somente ele se
beneficiará delas. Portanto, se o Fisco lhe exigir a comprovação da efetividade dos
pagamentos, o contribuinte deve fazê-la.
A utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de recibos sem a prova dos
desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados, autoriza a
glosa da dedução requerida a este título e a tributação dos valores correspondentes.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção das glosas efetuadas pelo Fisco e do crédito tributário
lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 132 e segs. onde,
em síntese, quanto às despesas médicas, reitera seus argumentos de que os recibos e declarações
apresentados são hábeis e idôneos a comprovar os pagamentos, que a Fiscalização não
fundamentou as razões de desconsideração dos recibos, que a legislação do imposto de renda não
condiciona a comprovação dos valores por meio de documentação bancária, e quanto a dedução
de pensão alimentícia alega que não deixou de impugnar a glosa efetuada pelo Fisco, conforme
constou do voto do acórdão da turma julgadora de primeira instância, requer seja o crédito
julgado improcedente. Ao final, argumenta considerar a multa de ofício de 75% confiscatória e
requer sua redução, caso não seja julgado improcedente o crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Preclusão
Cabe inicialmente delimitar a matéria que sobe a este CARF para análise e
julgamento.
Conforme já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução indevida de
despesas médicas e dedução indevida de pagamento de pensão alimentícia judicial.
Em sede de impugnação, o contribuinte não apresentou defesa em relação ao
pagamento de pensão judicial, e a DRJ considerou então a matéria não impugnada.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.222 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001599/2010-05

Quanto às despesas médicas, do valor total de R$ 17.010,26 glosados pelo fisco, o
contribuinte também não apresentou defesa em sede de impugnação referente pagamento
supostamente feito ao Instituto de Clínicas e Cirurgia de Juiz de Fora, no valor de R$ 5.260,00,
sendo esta matéria também considerada não impugnada pela DRJ.

Desta forma, o objeto do presente julgamento restringe-se às glosas das deduções
com despesas médicas dos alegados pagamentos feitos a José Augusto Monteiro Siqueira,
dentista, no valor de R$ 7.000,00, e Egydio de Araujo Neto, dentista, no valor de R$ 4.800,00.

Mérito
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços prestados pelos
profissionais José Augusto Monteiro Siqueira, dentista, no valor de R$ 7.000,00, e Egydio de
Araujo Neto, dentista, no valor de R$ 4.800,00, são suficientes para provar o alegado, para fins
de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de
ajuste anual.
No caso em julgamento, conforme aqui já relatado, consta expressamente da
notificação de lançamento a falta da comprovação do efetivo pagamento das despesas deduzidas
que foram objeto de glosa. Em sede de impugnação junto a DRJ o contribuinte não supre a
pendência e defende que os recibos apresentados são idôneos e suficientes para comprovar as
despesas deduzidas. O recurso voluntário impetrado basicamente repisa os argumentos de defesa
já trazidos em sede de impugnação.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.222 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001599/2010-05

Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos que devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em análise, é de se considerar bastante plausível a exigência de elementos
adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido
a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em uma série de
tratamentos, que resultaram em tal monta de despesas, seja possível a apresentação de elementos
que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, ou mesmo de pedidos médicos, exames,
radiografias, e outros, o que não foi feito.
Com relação ao cirurgião-dentista Egydio de Araujo Neto, tem-se dos autos que,
além do recibo no valor de R$ 4.800,00 pelos serviços prestados (fl. 55), o contribuinte juntou
ainda, à fl. 76/78, ficha odontológica e odontograma descrevendo os serviços, ficha de
identificação do paciente, bem como ficha com anotação manuscrita das datas e valores pagos (
3 x R$ 1.600,00). Assim sendo, o contribuinte, quanto ao profissional citado, reuniu um conjunto
de elementos que atestam que de fato o serviço foi prestado e os valores pagos.
Entendo então que deve ser restabelecida a dedução do valor de R$ 4.800,00
pagos ao dentista Egydio de Araujo Neto.
Com relação ao profissional José Augusto Monteiro Siqueira, o único documento
apresentado foi o simples recibo do valor total de R$ 7.000,00 (fl. 60) o qual, pelas razões aqui já
discorridas neste voto, é insuficiente para comprovar a despesa para fins de dedução.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.222 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001599/2010-05

Matéria não impugnada
Quanto à dedução indevida de pensão alimentícia, o recorrente insurge-se ante a
consideração da DRJ de que a mesma não fora objeto da impugnação apresentada, afirmando
que não deixara de impugnar o lançamento também nesse ponto. Não resta razão ao recorrente.
Da análise da peça impugnatória (fls. 2 e segs.), tem-se que de fato o contribuinte não fez
qualquer referência direta ao tema, bem como não trouxe aos autos qualquer documento
probatório que pudesse afastar a glosa. A dedução de pensão alimentícia é então matéria preclusa
e não será objeto do presente julgamento, mantendo-se com relação à ela a decisão da primeira
instância julgadora.

Multa de ofício de 75%
Ao final de seu recurso voluntário, o recorrente argumenta considerar a multa de
ofício de 75% confiscatória e requer sua redução, caso não seja julgado improcedente o crédito.
O art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, que estabelece literalmente o percentual de
75% de multa no caso de lançamento de ofício, é de observância compulsória pela autoridade
lançadora, em sua atividade vinculada.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a multa de ofício de 75% conforme
aplicada no lançamento.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções de despesas médicas com o profissional
Egydio de Araujo Neto, no valor total de R$ 4.800,00, e em consequência exonerar o crédito
tributário lançado correspondente.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.222 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001599/2010-05

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital